Tribunal: STJ
Processo: 0803564-07.2023.4.05.8201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2202192 - PB (2025/0084940-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: J E DOS S P
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA
PENA. VALORAÇÃO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao
recurso especial, afastando a causa de aumento de pena prevista no
§ 2o, III, do
art. 240,
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), mas mantendo os demais termos da
condenação, incluindo a valoração negativa da personalidade.
2. O agravante sustenta a impossibilidade de manutenção da valoração negativa da
personalidade, alegando ausência de elementos concretos nos autos e a necessidade de
laudo técnico ou contato direto com o réu para tal aferição. Requer o provimento do agravo
para reformar integralmente a decisão e excluir a valoração negativa da personalidade em
relação aos crimes previstos nos arts. 217-A do Código Penal e 240, 241, 241-A e 241-B
do ECA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da personalidade,
realizada com base em elementos dos autos e sem a necessidade de perícia, configura
flagrante ilegalidade apta a justificar a reforma da decisão monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a revisão
da dosimetria da pena em instância extraordinária somente é possível em casos de flagrante
ilegalidade, constatada de plano, sem necessidade de reexame do acervo fático-probatório.
Documento eletrônico VDA52340999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 8b148563-3567-42c6-bce2-2e3d3d90bea6

5. A decisão monocrática concluiu pela existência de elementos concretos nos autos que
justificam a valoração negativa da personalidade, sem mera reprodução de expressões
genéricas ou utilização de elementares do tipo penal, e reconheceu a possibilidade de
aferição dessa vetorial sem necessidade de perícia.
6. O agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar o fundamento central da
decisão recorrida, qual seja, a inexistência de flagrante ilegalidade na manutenção da
valoração negativa da personalidade.
7. A decisão agravada já corrigiu eventual duplicidade na valoração da culpabilidade em
relação ao
§ 2o, III, do ECA, aplicando a
o que não é objeto de
art. 240,
Súmula 568/STJ,
insurgência no presente agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A valoração negativa da personalidade pode ser realizada com base em elementos
concretos dos autos, independentemente de perícia, desde que fundamentada de forma
idônea e sem reprodução de expressões genéricas.
2. A revisão da dosimetria da pena em instância extraordinária somente é cabível em casos
de flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem necessidade de reexame do acervo fático-
probatório.
Dispositivos relevantes citados: ECA,
§ 2o, III; CP,
-A;
art. 240,
art. 217
Súmula 568/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
06/11/2025
12/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52340999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 8b148563-3567-42c6-bce2-2e3d3d90bea6

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2202192 - PB (2025/0084940-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: J E DOS S P
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA
PENA. VALORAÇÃO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao
recurso especial, afastando a causa de aumento de pena prevista no
§ 2o, III, do
art. 240,
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), mas mantendo os demais termos da
condenação, incluindo a valoração negativa da personalidade.
2. O agravante sustenta a impossibilidade de manutenção da valoração negativa da
personalidade, alegando ausência de elementos concretos nos autos e a necessidade de
laudo técnico ou contato direto com o réu para tal aferição. Requer o provimento do agravo
para reformar integralmente a decisão e excluir a valoração negativa da personalidade em
relação aos crimes previstos nos arts. 217-A do Código Penal e 240, 241, 241-A e 241-B
do ECA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da personalidade,
realizada com base em elementos dos autos e sem a necessidade de perícia, configura
flagrante ilegalidade apta a justificar a reforma da decisão monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51729604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:20
Código de Controle do Documento: 2013da82-6903-48f7-ab9e-14c3b9df5f3c

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a revisão
da dosimetria da pena em instância extraordinária somente é possível em casos de flagrante
ilegalidade, constatada de plano, sem necessidade de reexame do acervo fático-probatório.
5. A decisão monocrática concluiu pela existência de elementos concretos nos autos que
justificam a valoração negativa da personalidade, sem mera reprodução de expressões
genéricas ou utilização de elementares do tipo penal, e reconheceu a possibilidade de
aferição dessa vetorial sem necessidade de perícia.
6. O agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar o fundamento central da
decisão recorrida, qual seja, a inexistência de flagrante ilegalidade na manutenção da
valoração negativa da personalidade.
7. A decisão agravada já corrigiu eventual duplicidade na valoração da culpabilidade em
relação ao
§ 2o, III, do ECA, aplicando a
o que não é objeto de
art. 240,
Súmula 568/STJ,
insurgência no presente agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A valoração negativa da personalidade pode ser realizada com base em elementos
concretos dos autos, independentemente de perícia, desde que fundamentada de forma
idônea e sem reprodução de expressões genéricas.
2. A revisão da dosimetria da pena em instância extraordinária somente é cabível em casos
de flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem necessidade de reexame do acervo fático-
probatório.
Dispositivos relevantes citados: ECA,
§ 2o, III; CP,
-A;
art. 240,
art. 217
Súmula 568/STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J. E. dos S. P. contra decisão
monocrática que deu parcial provimento ao recurso especial, para afastar a incidência da
causa de aumento de pena do § 2o, III, do
do Estatuto da Criança e do Adolescente,
art. 240
mantendo os demais termos da condenação.
Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade técnica de
manutenção da valoração negativa da circunstância judicial da personalidade, por ausência
Documento eletrônico VDA51729604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:20
Código de Controle do Documento: 2013da82-6903-48f7-ab9e-14c3b9df5f3c

de elementos concretos nos autos e por se tratar de critério ligado ao denominado “direito
penal de autor”.
Alega que o julgador não dispõe de condições técnicas ou base probatória para
aferição válida da personalidade sem laudo ou contato com o réu, e aponta precedentes
sobre a necessidade de fundamentação concreta para negativar conduta social e
personalidade.
Requer o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão e, por
consequência, dar provimento total ao recurso especial, com o decote da valoração negativa
da personalidade em relação aos arts. 217-A do CP e 240, 241, 241-A e 241-B do ECA.
É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. No
mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O agravante alega ausência de fundamentação concreta idônea para a valoração
negativa da personalidade. Contudo, a decisão monocrática impugnada, ao revisar
pontualmente a dosimetria, assentou que a intervenção do Superior Tribunal de Justiça
somente se justifica em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, e, no exame do
caso, expressamente concluiu pela existência, “de modo geral”, de elementos concretos
aptos a justificar a manutenção das circunstâncias judiciais negativas, inclusive a
personalidade, bem como pela possibilidade de aferição dessa vetorial com base nos
elementos dos autos, independentemente de perícia.
Com efeito, a decisão agravada consignou:
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a
dosimetria da pena é passível de revisão, nesta instância extraordinária,
apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante
ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo
fático-probatório dos autos (...).
E, no exame das circunstâncias judiciais, afirmou:
Na espécie, verifica-se, parcialmente, a ocorrência de flagrante ilegalidade na
dosimetria da pena. Analisando a fundamentação empregada pelo Juízo
sentenciante na dosimetria dos crimes, observo que, de modo geral, a
valoração negativa das circunstâncias judiciais encontra respaldo em
elementos concretos dos autos, não havendo mera reprodução de expressões
genéricas ou utilização de elementares do tipo penal.
Especificamente quanto à personalidade, a decisão monocrática registrou:
Relativamente à vetorial da personalidade, é assente neste Tribunal Superior
que a personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que
Documento eletrônico VDA51729604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:20
Código de Controle do Documento: 2013da82-6903-48f7-ab9e-14c3b9df5f3c

se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de
caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos
probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com
o livre convencimento motivado, independentemente de perícia (...).
Diante dessas premissas, o agravante não logrou infirmar o fundamento central
da decisão recorrida, qual seja, a inexistência de flagrante ilegalidade, de plano, quanto à
manutenção da negativação da personalidade.
A decisão identificou e sanou a duplicidade indevida apenas no ponto da
culpabilidade em relação ao
do ECA, afastando a causa de aumento do § 2o, III,
art. 240
por caracterização de bis in idem, mantendo, no mais, a pena-base em razão da avaliação
desfavorável de vetores como culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências.
No que tange à alegação de ausência de indicação de elementos probatórios
concretos sobre a personalidade, a decisão monocrática, ao afirmar a existência de respaldo
fático “de modo geral” e a possibilidade de aferição da vetorial sem perícia (fl. 693), atuou
dentro dos limites da cognição extraordinária na revisão da dosimetria, não havendo, no
agravo, demonstração específica de flagrante ilegalidade que imponha a reforma da
conclusão adotada.
Ressalte-se, por fim, que a própria decisão agravada já reconheceu e corrigiu a
duplicidade na valoração da culpabilidade com o
§ 2o, III, do ECA, aplicando a
art. 240,
para dar parcial provimento ao recurso especial, afastando a causa de
Súmula 568/STJ
aumento, o que não é objeto de insurgência nesta via, permanecendo incólume a
manutenção dos demais vetores negativados.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51729604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:20
Código de Controle do Documento: 2013da82-6903-48f7-ab9e-14c3b9df5f3c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.202.192 / PB
Número Registro: 2025/0084940-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08035640720234058201 8035640720234058201
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J E DOS S P
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J E DOS S P
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA52267142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:48:12
Código de Controle do Documento: fd635833-b29c-4a4e-90a9-be09d1de5407

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:48:12
Código de Controle do Documento: fd635833-b29c-4a4e-90a9-be09d1de5407